Tribunal: TJPA
Processo: 0063055-13.2015.8.14.0040
Classe: Apelação Cível
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2020-01-28

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0063055-13.2015.8.14.0040
COMARCA DE ORIGEM: PARAUAPEBAS
APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
ADVOGADO: JOÃO PAULO BACELAR MAIA - OAB/PA 17.433
ADVOGADO: NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES - OAB/PA 15.201-A
APELADO: RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO: DEMETRIUS REBESSI OAB/PA 17.179-B (DEF. PÚBLICO)
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA BANCÁRIA. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. IDOSO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MINORADO. PRESENTES REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO MATERIALIZADO NOS DESCONTOS INDEVIDOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.
1. Deve ser considerada improcedente a alegação de ausência de interesse de agir do Apelado, bem como de
venire contra factum proprium.
Resta evidente, da análise dos autos, que a idade avançada do recorrido contribuiu para que constatasse tardiamente os descontos realizados em sua conta bancária, não sendo crível a tese de que o Apelado agiu de tal forma em benefício próprio.
2. Diante das alegações feitas pelo recorrido de que não celebrou contrato de empréstimo com a instituição financeira, bem como não assinou documento algum, verifica-se que o Apelante não trouxe aos autos provas capazes de desconstituir tais afirmações e comprovar a válida celebração do acordo.
3. Quanto à transferência do valor do empréstimo, contradiz-se o banco apelante, uma vez que em sua peça de defesa assevera que o pagamento foi feito mediante TED ao BANCO ITAÚ, enquanto que em suas razões de apelação assevera que foi feito o pagamento através de TED ao BANCO BRADESCO. Frise-se que não há nos autos qualquer indicativo de conta corrente para depósito e/ou comprovante dos mesmos.
4. Assim, deve ser reconhecida a existência dos elementos caracterizadores da responsabilidade civil, com a manutenção da decisão que declarou a nulidade do negócio jurídico referente ao contrato nº 588574709.
5. No que se refere à devolução do desconto indevido em dobro, deve a sentença ser reformada, tendo em vista que, no caso concreto, não restou caracterizada a má-fé do Banco nos descontos realizados, devendo esta ser realizada em sua forma simples.
6. Conquanto manifesto o dano sofrido e a qualidade da parte, entendo que a condenação no
quantum
de R$ 6.000,00 (seis mil reais), deve ser reduzida para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e prover parcialmente o presente recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.
Sessão Ordinária - Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 28 de janeiro de 2020, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.
Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Des. José Maria Teixeira do Rosário e Desembargador convocado para sessão.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0063055-13.2015.8.14.0040
COMARCA DE ORIGEM: PARAUAPEBAS
APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
ADVOGADO: JOÃO PAULO BACELAR MAIA - OAB/PA 17.433
ADVOGADO: NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES - OAB/PA 15.201-A
APELADO: RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO: DEMETRIUS REBESSI OAB/PA 17.179-B (DEF. PÚBLICO)
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, que julgou procedente AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS proposta por RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA, em desfavor do Apelante.
Em suas razões às fls. 68/81, a Instituição Bancária Apelante sustém sobre a validade do contrato firmado entre as partes, regularmente assinado pelo recorrido, motivando a ausência do interesse de agir do Autor/Apelado, vez que até o ajuizamento da demanda esse jamais teria questionado as cobranças que incidem sobre sua conta bancária de forma extrajudicial, tradutor de atentado ao princípio do
venire contra factum proprium
, em prejuízo da Instituição Bancária, pelo que não seria devida a repetição do indébito. Pugna pela reforma da fixação de danos morais e, subsidiariamente, é pela redução do
quantum
fixados em excesso, por ausência de ato ilícito a ensejar a condenação por danos morais.
Contrarrazões às fls. 111/116, oportunidade em que a parte apelada refuta as teses apresentadas no Apelo e requer a manutenção integral dos termos da sentença.
Após regular distribuição, vieram-me os autos conclusos (fls. 119/120).
Em atenção à Semana Nacional de Conciliação foi designada audiência visando acordo entre as partes, restando, contudo, prejudicada em razão da ausência da parte Apelada, bem como de seu patrono (fl. 123).
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária - Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 28 de janeiro de 2020.
V O T O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido conforme comprovantes de fls. 82/83 e 130/132.
Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.
Pois bem, cinge-se a controvérsia em perquirir sobre equívoco na sentença que julgou procedente os pedidos da exordial, condenando a Instituição Bancária/Apelante ao pagamento de R$ 6.000 (seis mil reais) a título de danos morais, bem como à repetição em dobro das parcelas indevidamente pagas pelo Apelado.
Adianto assistir parcial razão ao Apelante.
Inicialmente, deve ser considerada improcedente a alegação de ausência de interesse de agir do Apelado, bem como a aplicação do princípio do
venire contra factum proprium.
Resta evidente, da análise dos autos, que a idade avançada do recorrido contribuiu para que constatasse tardiamente os descontos realizados em sua conta bancária, não sendo crível a tese de que o Apelado agiu de tal forma em benefício próprio.
Frise-se que o fato de o autor apelado ser idoso e de baixa instrução não importa na sua incapacidade para a prática dos atos da vida civil, mas justifica uma maior demora na percepção de possíveis irregularidades
Diante das alegações feitas pelo recorrido de que não celebrou contrato de empréstimo com a instituição financeira, bem como não assinou documento algum, verifica-se que o Apelante não trouxe aos autos provas capazes de desconstituir tais afirmações e comprovar a válida celebração do acordo.
Ressalte-se que a alegação de inexistência do negócio jurídico feita pelo Apelado em sede de exordial parece ser reforçada pelo fato de haver clara distinção entre a assinatura deste, constante no contrato apresentado à fl. 35 e as constantes no documento de identidade juntado à fl. 14 e na procuração outorgada à Defensoria Pública à fl. 13, como bem reconhecido pelo próprio juízo de 1º grau.
Entretanto, o que mais salta aos olhos é o fato de que a instituição financeira não comprovou a alegação de que o valor do empréstimo teria sido transferido para a conta corrente do Apelado.
Da análise do termo de adesão (fl. 35), não há qualquer menção à numeração da conta corrente a ser feito o depósito do empréstimo obtido.
Mais grave é que o próprio apelante apresenta assertivas contraditórias quanto ao destino do numerário concedido.
Em sede de CONTESTAÇÃO (fl. 27), assevera que ¿
os valores foram creditados mediante Ordem de Pagamento disponibilizada através de TED ao BANCO ITAU S.A (341), AGÊNCIA 07780¿,
sem qualquer menção à conta corrente de depósito e ou mesmo sem a juntada de tal documento aos autos.
Em momento posterior, em sede de APELAÇÃO (fl. 71), assevera que ¿
o valor contratado foi pago mediante TED ao banco BRADESCO S.A, 237, Agência 0000-0¿ ̧
mais uma vez sem qualquer menção à conta corrente de depósito e ou mesmo sem a juntada de tal documento aos autos e em total contradição à forma/destino do pagamento aduzindo em sua peça de defesa.
Assim, deve ser reconhecida a existência dos elementos caracterizadores da responsabilidade civil, com a manutenção da decisão que declarou a nulidade do negócio jurídico referente ao contrato nº 588574709.
Já no que se refere à devolução do desconto indevido em dobro, a sentença deve ser reformada, tendo em vista que, no caso concreto, não restou caracterizada a má-fé do Banco nos descontos realizados. Neste sentido a jurisprudência:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA INDEVIDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO - - MÁ-FÉ - CONSTATADA - DEVOLUÇÃO EM DOBRO - POSSIBILIDADE. Nos termos do art. 940, CC/02, constatada a má-fé da instituição financeira que procedeu a descontos indevidos na conta do consumidor, a repetição do indébito, em dobro, é medida que se impõe. v.v. MÁ-FÉ - NÃO COMPROVADA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA INDEVIDA - NÃO CONFIGURADA - MEROS ABORRECIMENTOS. Nos termos do entendimento do STJ, não se aplica o prelecionado no parágrafo único do artigo 42 do CDC, quando não há prova de dolo, má-fé. Não é qualquer inconveniente que enseja o dever de reparação por danos morais. Os aborrecimentos e transtornos individuais são incapazes de repercutir na esfera subjetiva do indivíduo, a ponto de configurar dano moral. (TJ-MG - AC: 10000181218702001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 11/02/0019, Data de Publicação: 22/02/2019).
APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FRAUDE EM CONTA CORRENTE. DÉBITO DE DESCONTOS INDEVIDOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 479 DO STJ. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. REPETIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. [...] 5. A devolução em dobro de valores indevidamente descontados da conta corrente do autor somente é possível em caso de comprovada má-fé. O que não restou verificado nos presentes autos. 6. Recursos CONHECIDOS e DESPROVIDOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. (TJ-DF 20160111293359 DF 0037777-88.2016.8.07.0001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 06/12/2017, 5ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 23/01/2018 . Pág.: 1099/1103)
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET - AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO - DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE- LESÃO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PELA PARTE AUTORA - MERO ABORRECIMENTO NATURAL DO COTIDIANO - PLEITO DE RESTITUIÇÃO, EM DOBRO, DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS DO CONSUMIDOR - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ DO FORNECEDOR. - [...] - Para a aplicação da regra de repetição de indébito contida no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, é imprescindível a presença de 3 (três) requisitos cumulativos, quais sejam, (i) cobrança, pelo fornecedor, de dívida inexistente; (ii) efetivo pagamento do indébito pelo consumidor; e (iii) situação de má-fé daquele que recebeu. (TJ-MG - AC: 10702150582238001 MG, Relator: Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 09/07/2019, Data de Publicação: 17/07/2019)
Assim, conquanto seja responsabilidade da instituição financeira a devolução dos descontos indevidamente realizados, ante a ausência de demonstração de má-fé no caso concreto, resta improcedente o pedido de devolução em dobro, devendo esta ser realizada em sua forma simples.
No que se refere à condenação em danos morais é importante ressaltar que esta tem escopo compensatório à vítima pelos dissabores decorrentes da ação ilícita do ofensor, servindo como medida educativa para que este se sinta inibido em relação a novas condutas lesivas.
Da análise dos autos, verifica-se que o ato ilícito materializado nos descontos não autorizados em conta bancária em que o recorrido recebe benefício assistencial transcende o mero dissabor, principalmente diante do caráter alimentar das verbas em questão.
Sendo a condenação em danos morais decorrência lógica da constatação de falha no serviço prestado pela Apelante e sendo possível verificar que a conduta da recorrente foi lesiva o suficiente para que se possa arbitrar tal indenização, imperiosa é a condenação da instituição bancária.
Nessa vertente, preenchido dos requisitos da responsabilidade civil, diante do ato ilícito consubstanciado no desconto indevido em conta bancária da recorrida, não existem razões para a reforma do julgado acerca do deferimento de indenização por danos morais, o qual deve ser mantido em observância ao que dispõe o art. 186 e 927, Parágrafo único do Código Civil de 2002 e art. 6°, inciso VI do Código de Defesa do Consumidor.
Neste sentido a jurisprudência pátria:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO. ILEGALIDADE DOS DESCONTOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE DA AUTORA RECONHECIDA. COBRANÇA POR SEGURO NÃO CONTRATADO. SITUAÇÃO QUE PERDUROU POR PELO MENOS SEIS MESES. DEMANDANTE QUE É PESSOA IDOSA E AUFERE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO INFERIOR AO EQUIVALENTE A UM SALÁRIO MÍNIMO MENSAL. RESTRIÇÃO INDEVIDA DE VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. TRANSTORNO QUE ULTRAPASSA A BARREIRA DO ABORRECIMENTO ORDINÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO, NO CASO CONCRETO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, ASSIM COMO EM ATENÇÃO ÀS FINALIDADES PUNITIVA, PEDAGÓGICA E COMPENSATÓRIA DA CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71008232225, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 17/12/2018). (TJ-RS - Recurso Cível: 71008232225 RS, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Data de Julgamento: 17/12/2018, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/12/2018)
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. EMPRÉSTIMO. DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. PRESCRIÇÃO. IDOSO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. RETENÇÃO INTEGRAL. RESTITUIÇÃO. DANO MORAL. VALORAÇÃO. I - O desconto efetuado em maio/2018 na conta-corrente do apelante-autor, sobre a integralidade do seu benefício assistencial, foi indevido, pois a dívida que o originou estava prescrita desde 2010, logo, não era mais exigível. II - A retenção integral e indevida do benefício assistencial recebido pelo apelante-autor, pessoa idosa, humilde, privando-lhe do pouco recurso de que dispunha para a sua subsistência, gerou-lhe angústia, estresse e preocupação que extrapolaram o mero aborrecimento decorrente de relação contratual, com abalo ao seu estado emocional, apta a caracterizar o dano moral indenizável. III - A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. IV - Apelação provida. (TJ-DF 07108355320188070018 DF 0710835-53.2018.8.07.0018, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/09/2019, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 18/09/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE VALORES OBJETO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDOR NÃO ALFABETIZADO E IDOSO. MONTANTE SUPOSTAMENTE NÃO CONTRATADO NÃO CREDITADO NA CONTA CORRENTE DO DEMANDANTE. DANO MORAL CARACTERIZADO. PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DA PARTE DEMANDADA AO PAGAMENTO DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. APELAÇÃO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EVIDÊNCIA. PRETENSÃO INACOLHÍVEL DE REDUÇÃO DE VALORES DA CONDENAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO EM QUANTIA SUPORTÁVEL POR OFENSOR E TAMBÉM SUFICIENTE PARA MINORAR O SOFRIMENTO DO OFENDIDO SEM PROPORCIONAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. ADMISSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA EVIDENCIADA. IRRESIGNAÇÃO IMOTIVADA. RECURSO IMPROVIDO. (Classe: Apelação Número do Processo: 0001137-28.2014.8.05.0158, Relator (a): Lícia de Castro L. Carvalho, Primeira Câmara Cível, Publicado em: 16/07/2018) (TJ-BA - APL: 00011372820148050158, Relator: Lícia de Castro L. Carvalho, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 16/07/2018)
No que se refere ao
quantum
fixado a título de danos morais, entende-se que este deve ser arbitrado sob a égide dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando-se três critérios principais: a compensação à vítima, a extensão do dano sofrido e o grau de culpabilidade do agente.
A condenação em danos morais deve servir como um exemplo didático para o ofensor e para a sociedade, tencionando coibir a repetição da prática realizada no evento danoso, sem, contudo, ensejar o enriquecimento sem causa do ofendido.
Observa-se no presente caso que o abalo foi suportado por pessoa idosa, que teve que arcar com todas as consequências advindas do incidente, inclusive com a tentativa de resolução extrajudicial junto ao Procon (fls. 18/19) e o registro de boletim de ocorrências junto à autoridade policial (fl. 24).
Nesse sentido, considerando que o dano moral não dispõe de parâmetros objetivos acerca de sua quantificação, compete ao julgador, utilizando-se da análise das peculiaridades do caso concreto e, observando a extensão do dano, capacidade econômica das partes, grau de culpa do ofensor e extensão dos danos, fixar o valor da indenização de modo que não seja exorbitante, causando enriquecimento sem causa, ou insignificante de forma a não alcançar a finalidade repressiva do ato praticado pelo ofensor.
No caso dos autos, conquanto manifesto o dano sofrido e a qualidade da parte, a condenação no
quantum
de R$ 6.000,00 (seis mil reais), deve ser reduzida para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para que melhor atenda aos critérios acima expostos.
ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E PROVER PARCIALMENTE O PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO, REFORMANDO O
DECISUM
OBJURGADO NO QUE SE REFERE À DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE, QUE DEVE SER FEITA DE FORMA SIMPLES, BEM COMO EM RELAÇÃO AO QUANTUM DA INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS, QUE DEVE SER FIXADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).
É O VOTO
Ordinária - Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 28 de janeiro de 2020
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora